Tribunal: TJDFT
Processo: 0704928-60.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – NÃO EXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré, sob o fundamento de omissão do acórdão, pois não houve manifestação acerca da impugnação da gratuidade de justiça deferida ao recorrente, bem como a ocorrência de erro de fundamentação, tendo em vista que o erro do próprio autor ocasionou sua temporária inaptidão no concurso público no qual pleiteava uma vaga. Salienta que o autor não foi impedido de exercer o cargo de policial militar da Polícia Militar de Santa Catarina, e que não foi impedido de exercer algum outro cargo público.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Sem razão a parte embargante. Inexiste erro material sanável em embargos de declaração quando se constata que o que está escrito no voto condutor do acórdão corresponde exatamente à intenção do Relator, e com a causa em questão, não havendo inexatidão material. No caso, foi constatada a falha na prestação do serviço, pois houve erro no resultado do exame realizado pelo autor, ora embargado. A despeito de o embargado ter continuado no concurso, a incapacidade temporária para o exercício do cargo de policial militar de Santa Catarina repercute na esfera da personalidade, causando os danos morais passíveis de indenização, como bem exposto no acórdão.
4. Quanto à impugnação à gratuidade de justiça, também não há qualquer contradição ou omissão no julgado. Verifica-se que foi concedida a gratuidade ao embargado na decisão de ID 16260814, e não houve modificação de fato ou de direito que ensejasse a retirada do benefício. Além disso, constata-se dos autos que o autor estuda para concursos e não há anotação de relação de emprego em sua carteira de trabalho.
5. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.